Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-18.2015.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-18.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEANNE ALMEIDA SOUSA - CPF: 603.874.671-49 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), PERCILIA FIIRST NAVARRO - CNPJ: 04.716.108/0001-36 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOEL NAVARRO - CPF: 286.626.871-72 (APELADO), ARI NOGUEIRA - CPF: 305.783.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI NOGUEIRA - CPF: 305.783.021-87 (APELANTE), PERCILIA FIIRST NAVARRO - CNPJ: 04.716.108/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL NAVARRO - CPF: 286.626.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANNE ALMEIDA SOUSA - CPF: 603.874.671-49 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), PERCILIA FIIRST NAVARRO - CNPJ: 04.716.108/0001-36 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. TRANSPORTE DE CORTESIA. CULPA GRAVE DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por ato ilícito, condenando a empresa proprietária do veículo ao pagamento de danos morais e pensão mensal à companheira da vítima fatal de acidente de trânsito, bem como julgou procedente a denunciação à lide em face do condutor do caminhão.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial no local do acidente;

(
ii
) saber se, em transporte de cortesia, restou caracterizada culpa grave do condutor, nos termos da Súmula 145 do STJ;

(
iii
) saber se a empresa proprietária do veículo responde civilmente pelos atos de seu preposto, ainda que haja descumprimento de ordem interna;

(
iv
) saber se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal comportam redução.

III. Razões de decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica quando o conjunto probatório documental, especialmente laudo oficial elaborado imediatamente após o sinistro, mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
A condução de veículo pesado em velocidade incompatível com as condições da via e do clima, ainda que em transporte gratuito, caracteriza culpa grave apta a ensejar responsabilidade civil do condutor, nos termos da Súmula 145 do STJ.

5.
A absolvição criminal por insuficiência de provas não vincula o juízo cível quanto à análise da culpa civil, conforme art. 935 do Código Civil.

6.
O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seu empregado no exercício ou em razão do trabalho, sendo irrelevante, perante terceiros, a alegação de descumprimento de normas internas, assegurado o direito de regresso.

7.
O dano moral decorrente da morte de companheiro é presumido, revelando-se razoável a fixação do quantum indenizatório em valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

8.
O pensionamento mensal é devido aos dependentes da vítima fatal, sendo legítima a fixação em 2/3 do
salário mínimo
, na ausência de prova segura dos rendimentos, até a expectativa média de vida apurada à época do óbito.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza culpa grave, para fins da Súmula 145 do STJ, a condução de veículo em velocidade incompatível com as condições da via e do clima, ainda que em transporte de cortesia.

2. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto no exercício ou em razão do trabalho, sendo irrelevante, perante terceiros, o descumprimento de normas internas.

3. A absolvição criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil quando demonstrada a violação do dever objetivo de cuidado.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 932, III, 933 e 935; CPC,
arts
. 370, 485, VI, 487, I, 932 e 933; CTB, art. 220, X.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 145/STJ; STJ, REsp 1.637.884/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.02.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.197.506/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação cível interpostos por
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
e
ARI NOGUEIRA
contra a sentença proferida pelo Dr. Humberto Resende Costa, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito n. 0000381-18.2015.8.11.0093, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais e pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 75 anos, julgando também procedente a denunciação à lide em face do condutor
, condenando-o a ressarcir à Empresa os valores que esta vier a efetivamente pagar à Autora em razão da reparação acima imposta, nos termos do art. 128 do CPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao
litisdenunciado
por ser beneficiário da gratuidade da justiça
(ID. 331130413)
.

A
a
pelante
PERC
Í
LIA FIIRST NAVARRO - EPP
argui, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de perícia no local. No mérito, sustenta a quebra do nexo causal, alegando que o motorista violou ordem expressa da empresa ao conceder carona
, d
efende
ndo
a ausência de culpa grave (
Sú
m
. 1
45/STJ), imputando o acidente às más condições da rodovia e invocando a absolvição criminal do condutor
(ID. 331130422)
.

Por sua vez,
ARI NOGUEIRA
insurge-se contra a condenação alegando que a velocidade era compatível com a via (80-85 km/h) e que não houve prova de sua culpabilidade grave
, pugnando, su
bsidiariamente,
pelo
afastamento dos lucros cessantes por falta de prova de dependência econômica e redução do dano moral para R$ 10.000,00
(ID. 331130428)
.

A apelada
GEANNE ALMEIDA SOUSA
apresentou contrarrazões no (ID. 331130427) defendendo a manutenção integral do julgado, ressaltando que a velocidade era excessiva para as condições climáticas e que a responsabilidade da
Empresa
é objetiva.

PERC
Í
LIA FIIRS NAVARRO - EPP
não apresentou contrarrazões ao recurso de
ARI NOGUEIRA
, alegando que a parte não ataca a denunciação à lide que o vincula à Empresa (ID. 331130431).

Recursos tempestivos, estando
o de
ARI NOGUEIRA

isento
do preparo
,
por ser beneficiária da justiça gratuita
(ID. 334074370)
,
enquanto o de
PERCÍLIA FIIRS NAVARRO – EPP
foi devidamente preparado (ID. 334025852).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a

a
pelante
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial técnica no local do acidente e a complementação da instrução probatória
, a
lega
ndo
que tais diligências seriam imprescindíveis para contrapor o laudo oficial da POLITEC, aferir as reais condições de conservação da rodovia MT-225 e demonstrar que a causa determinante do sinistro foi a má conservação da via (buracos e exsudação asfáltica) e não o excesso de velocidade.

Com a devida vênia à insurgência recursal, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o magistrado detém o poder-dever de conduzir o processo com observância à razoável duração do feito, indeferindo diligências protelatórias ou desnecessárias, conforme preceitua o art. 370 do CPC.

No caso em análise, o juízo singular fundamentou de forma escorreita o indeferimento da perícia técnica, destacando a inutilidade da medida ante o decurso de mais de dez anos do fato, o que tornaria qualquer constatação
in loco
imprecisa e
inócua
, dada a natural alteração das condições asfálticas e geográficas do trecho.

De fato, os documentos acostados aos autos
-
em especial o Laudo Pericial n. 2-04-00101-01/2015 da POLITEC, elaborado por peritos oficiais no calor dos fatos e dotado de presunção de veracidade
juris tantum

-
são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Não há, pois, que se falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que o Apelante teve a oportunidade de produzir provas e, inclusive, juntou parecer técnico particular para tentar infirmar o laudo oficial.

Contudo, a prova testemunhal ou nova perícia indireta não teriam o condão de derruir as conclusões técnicas e científicas do laudo oficial realizado imediatamente após o sinistro
, sendo a
matéria eminentemente técnica e o acervo probatório documental robusto o suficiente para a formação do convencimento motivado.

Isso porque
a própria tese defensiva não evidencia prejuízo concreto decorrente d
a

não realização dessa perícia indireta, uma vez que,
ainda que se refaçam os mesmos cálculos empregados no laudo oficial, substituindo-se os coeficientes de atrito adotados pel
a POLITEC
por aquele indicado pela Apelante (
0,3
,
que seria
compatível com pista molhada
, segundo alegação da recorrente
), inclusive para ambos os trechos analisados
-
asfalto e vegetação/terra
-
, a conclusão técnica permanece substancialmente inalterada.

Ou seja,
r
efazendo o cálculo original,
utilizando os mesmos parâmetros de medição
do Laudo Pericial
questionado
, porém
agora considerando chuva/pista molhada tanto no 1o trecho
de
asfalto
(substituindo o coeficiente de atrito 0,6 por 0,3)
,
quanto no 2o trecho
de
vegetação/terra

(substituindo o coeficiente 0,
5
por 0,3)
-
em
hipótese extremamente favorável à defesa

–

por meio de
simples cálculos aritméticos é possível se
chega
r
à
conclusão de que
a velocidade estimada do veículo alcançaria aproximadamente
81,09 km/h
, valor que ainda supera o limite regulamentar da via, mantendo hígida a conclusão central do laudo quanto ao excesso de velocidade.

Evidencia-se, portanto, que eventual perícia indireta ou complementação instrutória não teria aptidão para infirmar o núcleo conclusivo da prova técnica, mostrando-se manifestamente
inócua
para o fim pretendido
,
visto que não teria o condão de afastar a conclusão central quanto ao excesso de velocidade e o descumprimento do dever de cuidado objetivo
.

Logo
,
a
Apelante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar
que a prova indeferida seria capaz de alterar o resultado do julgamento, restando
evidenciado que o magistrado singular agiu dentro de sua discricionariedade técnica ao julgar a lide com as provas já produzidas.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA TÉCNICA - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DE LAUDO CONFECCIONADO PELA POLITEC
- SUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e
circunstâncias
colhidas logo
após
o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade. (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001 .8.09.0006, Rel. Des.

Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Juiz, com base em seu livre convencimento, considera suficientes os elementos dispostos para a
compreensão
da
controvérsia
.” (TJMT. AI. n. 1014459-12.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 30/09/2020, p. 02/10/2020
) (
g.n
.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE. (...) O artigo 464, § 1o, do CPC/2015 expressamente emana que a prova técnica não será deferida quando "a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico", "for desnecessária em vista de outras provas produzidas" ou "a verificação for impraticável".
É despicienda a produção de prova pericial quando, considerando a data que ocorreu o acidente de trânsito, for impossível apurar, após longo decurso de tempo, as circunstâncias ocorridas à época do sinistro. Sendo suficientes as provas documental e oral para formar o convencimento do juiz, o indeferimento da perícia técnica é medida adequada
.” (TJMG. AI n. 10000205163454001 MG, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 15/04/2021, 15a Câmara Cível, p. 20/04/2021)
(
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO EM ROTATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) III - RAZÕES DE DECIDIR: 1.
Cerceamento de defesa não configurado. O indeferimento da perícia técnica e da audiência de instrução fundamentou-se adequadamente na suficiência das provas documentais (fotografias dos veículos, boletins de ocorrência, croquis da via) para a formação do convencimento judicial. Transcorridos quase dois anos entre o acidente e a sentença, a perícia direta nos veículos tornou-se inviável; a perícia indireta nas fotografias não agregaria elementos novos relevantes. A controvérsia é eminentemente técnica, prescindindo de prova oral
. Aplicação dos
arts
. 355, inc. I, e 370, parágrafo único, do CPC. (...)” (TJSP. Apelação Cível n. 10015033920248260506, rel. Des. João
Battaus
Neto, j. 07/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em 2o Grau - Turma II (Direito Privado 3), p. 07/11/2025) (
g.n
.)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada

esta quest
ão
, no mérito
,
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
e
ARI NOGUEIRA
pretendem a reforma da sentença que os condenou ao pagamento de indenizações decorrentes de acidente de trânsito fatal, sustentando a inexistência de culpa grave apta a gerar responsabilidade em transporte de cortesia, a ocorrência de excludentes de responsabilidade por fato de terceiro e a necessidade de redução dos valores arbitrados a título de danos morais e pensão mensal, buscando a improcedência total dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a adequação do montante condenatório aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em que pese os argumentos vertidos
em ambos os
apelo
s
, contudo, tenho que o
s
recurso
s

não
comporta
m

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida
,
no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito decorrente de acidente de trânsito proposta por
GEANNE ALMEIDA SOUSA
em desfavor de
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
e JOEL NAVARRO, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou seu companheiro Valdecir
Halas
.

Narra a autora que em 06/02/2015, o veículo caminhão de propriedade dos requeridos, conduzido pelo funcionário da empresa requerida,
Ari Nogueira
, quando trafegava pela rodovia MT-225, capotou e pegou fogo, causando a morte de seu companheiro, que estava como passageiro no veículo. Conforme boletim de ocorrência no 2015/37679, em dia chuvoso, o preposto da requerida, em excesso de velocidade, perdeu o controle do veículo, vindo a capotar o caminhão.

Juntou laudo pericial no 5.0002.07.2015/37679 elaborado pela POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica, que teria indicado velocidade total do veículo estimada em 103,47 km/h, concluindo que a causa determinante do acidente foi a perda do controle de direção efetuada pelo condutor.

Em razão destes fatos, requer o pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no importe de R$ 596.736,00 (quinhentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e seis reais) e danos morais no valor de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), totalizando o importe de R$ 797.086,00 (setecentos e noventa e sete mil e oitenta e seis reais).

Em contestação, os requeridos denunciaram à lide o condutor do veículo, Ari Nogueira, e o Estado de Mato Grosso. Também suscitaram a ilegitimidade passiva do segundo requerido (Joel Navarro), juntando contrato de compra e venda do veículo em favor da empresa. No mérito, alegaram ausência do dever de indenizar face à inexistência de dolo ou culpa, afirmando tratar-se de passageiro de cortesia. Sustentam que o motorista não agiu com culpa grave e que se desviou de uma zona de buracos. Através de um laudo técnico particular, afirmam que a velocidade auferida pela perícia seria equivocada. Contestam os valores dos danos materiais e morais pleiteados.

Foi deferida a denunciação à lide do condutor Ari Nogueira e indeferida em relação ao Estado de Mato Grosso.

O denunciado apresentou contestação, acompanhando os argumentos dos requeridos.

Impugnação à contestação.

Na fase instrutória, foram colhidos depoimentos pessoais das partes e inquiridas testemunhas.

Os requeridos juntaram aos autos sentença criminal transitada em julgado do Processo n° 0001255-03.2015.8.11.0093, que absolveu o condutor Ari Nogueira da acusação de homicídio culposo na direção de veículo automotor. As partes apresentaram memoriais finais, reiterando seus argumentos iniciais.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

2 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JOEL NAVARRO

O requerido Joel Navarro suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo que, embora constasse como proprietário do veículo envolvido no acidente nos registros do DETRAN, já havia alienado o bem à primeira requerida (
Percilia

Fiirst
Navarro - EPP
) em 04/02/2013, conforme Contrato Particular de Compra e Venda acostado aos autos, tendo havido a tradição na mesma data.

Assiste razão ao requerido.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se opera com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil: (...).

No caso em análise, resta comprovado que a tradição do veículo ocorreu na data da celebração do contrato (04/02/2013), ou seja, aproximadamente dois anos antes do acidente (06/02/2015), conforme se verifica expressamente na Cláusula Quarta do contrato juntado aos autos, que estabelece a transmissão imediata da posse. O contrato não foi impugnado de forma específica pela parte autora, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de desconstituir seu conteúdo.

Ademais, a questão encontra-se pacificada na Súmula no 132 do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Portanto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Joel Navarro
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em relação a este requerido, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

3.1. Da responsabilidade civil no transporte de cortesia e aplicação da Súmula 145 do STJ

O cerne da presente demanda consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a responsabilização civil dos requeridos pelos danos alegados pela autora, em decorrência do acidente de trânsito que vitimou seu companheiro. Inicialmente, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos que a vítima Valdecir
Halas

encontrava-se
no caminhão na condição de caroneiro, caracterizando o transporte benévolo ou de mera cortesia. Tal fato foi confirmado pela própria autora em seu depoimento pessoal, bem como pelo motorista Ari Nogueira e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça: (...).

No caso em análise, resta perquirir se o motorista
Ari Nogueira
incorreu em dolo ou culpa grave na condução do veículo, de modo a ensejar sua responsabilização civil e, por consequência, da empresa requerida.

3.2. Da culpa grave do motorista

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos,
verifico a presença de culpa grave do motorista denunciado na ocorrência do acidente
.

O laudo pericial no 5.0002.07.2015/37679, elaborado pela POLITEC, órgão oficial dotado de fé pública, estimou
a velocidade do veículo em aproximadamente 103,47 km/h no momento do acidente, velocidade claramente excessiva para as condições da via, considerando, especialmente, que chovia no momento do sinistro
. Embora o motorista e as testemunhas tenham afirmado que a velocidade era inferior à aferida pela perícia, aproximadamente 80 a 85 km/h,
ainda assim seria incompatível com as condições da pista no momento que se encontrava molhada, escorregadia e com buracos, exigindo maior prudência do condutor
.

É importante ressaltar que, independentemente das condições da pista,
o condutor tem o dever de adequar sua velocidade às condições da via, especialmente em dias chuvosos. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu art. 220
, que (...).

Nesse ponto, verifico que o motorista, ainda que fosse experiente conforme relatado pelas testemunhas, não adotou as cautelas necessárias para o tráfego seguro pois manteve velocidade incompatível com as condições da via, o que caracteriza imprudência grave no contexto apresentado.

Vale ressaltar que,
embora tenha sido absolvido na esfera criminal, tal absolvição não vincula o juízo cível quanto à existência ou não de culpa civil, conforme previsão expressa do art. 935 do Código Civil
: (...).

No caso concreto, a absolvição criminal não afasta a caracterização da culpa grave na esfera cível
, pois os parâmetros de avaliação são distintos
. A imprudência do motorista ao trafegar com velocidade excessiva para as condições da via, em dia chuvoso, configura culpa grave suficiente para ensejar sua responsabilização civil pelos danos causados ao transportado, nos termos da Súmula 145 do STJ
.

Outrossim, argumento a corroborar a presente fundamentação,
não se vislumbrou no dia do fato, ou nos dias seguintes, acidentes no local com a mesma característica
, fato que denota a imprecisão argumentativa trazida pela defesa de culpa exclusiva das más condições da via.

3.3. Da responsabilidade da empresa requerida

Configurada a culpa grave do motorista
, resta analisar a responsabilidade da empresa requerida pelo ato de seu preposto.

O art. 932, III, do Código Civil estabelece que: (...).

Por sua vez, o art. 933 do mesmo diploma legal complementa: (...).

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça da Bahia, em recente julgado, assim se manifestou: (...) (TJ-BA - Apelação: 03018641120138050137).

No caso em análise, resta demonstrado que o condutor Ari Nogueira era empregado da empresa requerida, estando a serviço desta no momento do acidente, conduzindo veículo de sua propriedade, o que atrai a incidência do art. 933 do Código Civil.

A requerida alega que o motorista agiu em desacordo com as ordens de serviço da empresa ao conceder carona. Contudo, tal circunstância não afasta sua responsabilidade objetiva pelos atos de seu preposto, podendo apenas ensejar eventual direito de regresso contra o empregado, mas não exime a empresa perante terceiros.

Portanto,
reconheço a responsabilidade civil da empresa requerida

Percilia

Fiirst
Navarro - EPP
pelos danos causados à autora em decorrência do acidente que vitimou seu companheiro.

3.4. Do dano moral

Pretende a parte autora compensação financeira por danos morais. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidas estes como o conjunto de atributos jurídicos emanados do princípio da dignidade da pessoa humana.

O dano moral, no caso de morte de pessoa próxima como companheiro, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando comprovação específica do sofrimento experimentado, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

EMENTA: (...) (TJ-GO - Apelação Cível: 54089079520198090137).

Sobre a fixação da quantia necessária para compensar os danos morais causados, cabe ao Juiz fixar a indenização adequada em cada caso concreto, atentando-se a proporcionalidade e evitando arbitrariedades e incoerências.

Diante da dificuldade de se fixar o quantum devido para compensação, o Superior Tribunal de Justiça entende que o método mais adequado para um arbitramento razoável deve considerar dois elementos principais: os precedentes e as características do caso concreto.

Segundo a ementa do Recurso Especial 1.473.393/SP, este método mostra-se o mais adequado (...).

Considerando a jurisprudência do STJ em casos de morte decorrente de acidente de trânsito, os valores das indenizações têm oscilado entre R$ 30.000,00 e R$ 100.000,00.

Dessa maneira,
entendo que o quantum definitivo para compensação dos danos morais deve ser fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

3.5. Dos danos materiais (lucros cessantes)

Quanto aos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, pleiteados pela autora em razão da perda do sustento proporcionado pelo companheiro falecido, verifico que a pretensão merece parcial acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, em casos de morte de pessoa que contribuía para o sustento familiar, cabe pensionamento aos dependentes.

Não há que se falar em necessidade de comprovação da dependência econômica (...).

No entanto, para sua fixação, é necessária a comprovação dos rendimentos da vítima.

No caso em análise, não se verifica prova segura da renda efetivamente auferida pelo falecido.

Diante disso, entendo razoável fixar como base de cálculo para o pensionamento o valor do
salário mínimo
vigente à época, considerando-se 2/3 dos rendimentos.

Quanto ao termo final do pensionamento, considerando a expectativa de vida média do brasileiro em 2015 segundo dados do IBGE,
fixo em 75 anos
.

Portanto, condeno a
requerida

Percilia

Fiirst
Navarro - EPP
ao pagamento de pensão mensal à autora no valor correspondente a 2/3 do
salário mínimo
vigente, desde a data do óbito até a data em que o falecido completaria 70 anos de idade.

DO LITISDENUNCIADO ARI NOGUEIRA

Tendo sido reconhecida a culpa grave do condutor Ari Nogueira, denunciado à lide pela requerida, julgo procedente a denunciação à lide, condenando o
litisdenunciado
a ressarcir à requerida os valores que esta vier a efetivamente desembolsar.

4 – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por JOEL NAVARRO e julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação a este requerido, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
GEANNE ALMEIDA SOUSA
em face de
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar
a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

b) Condenar
a requerida ao pagamento de
pensão mensal
à autora no valor correspondente a
2/3 do
salário mínimo
vigente, desde a data do óbito (06/02/2015) até a data em que o falecido completaria
75 anos de idade
, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento;

JULGO PROCEDENTE
a denunciação à lide proposta por
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP em face de ARI NOGUEIRA
, para condená-lo a
ressarcir à denunciante os valores que esta vier a efetivamente pagar à autora em razão da condenação acima imposta
, nos termos do art. 128 do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência mínima, aplico o art. 86, parágrafo único, do CPC e
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

No tocante à denunciação à lide,
condeno
o denunciado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
na lide secundária, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Suspendo
a
exigibilidade
das verbas de sucumbência
em relação ao
litisdenunciado
em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
(...)” (ID.

331130413
)
.

Como visto,
a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2015, na rodovia MT-225, que vitimou Valdecir
Halas
, companheiro da autora
GEANNE ALMEIDA SOUSA
, enquanto este era transportado na condição de caroneiro em veículo da empresa apelante

PERCÍLIA FIIRST NAVARRO – EPP
, conduzido por
ARI NOGUEIRA
.

Pois bem
.

Os Apelantes tentam afastar a responsabilidade invocando a Súmula n. 145 do STJ, que exige dolo ou culpa grave no transporte de cortesia, nos seguintes termos:

“
No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave
.” (STJ. 2a Seção, j. 8/11/1995, DJ de 17/11/1995, p. 39295) (
g.n
.)

Contudo, a prova técnica e fática é contundente contra os
recorrentes, uma vez que
o laudo pericial da POLITEC, documento técnico equidistante dos interesses das partes, atestou que o condutor
ARI NOGUEIRA

trafegava a 103,47 km/h, em uma via cujo limite é de 80 km/h e que, no momento do acidente, apresentava condições adversas (chuva e buracos).

Ainda que se aceite a tese da defesa de que a velocidade era de
80-85 km/h
, tal conduta
evidentemente
configura culpa grave
, uma vez que o
art. 220, X, do CTB, obriga a redução de velocidade sob chuva e pista escorregadia
,
in
verbis
:

“Art. 220.
Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito
:

(...)

X -
quando
o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado
;
(...)”.

Logo, dirigir um veículo pesado (caminhão) nas condições aferidas pelo laudo da POLITEC,
configura
uma temeridade que equipara a negligência à culpa grave, pois o condutor assume o risco de não conseguir controlar o veículo ante qualquer imprevisto.

Em casos como tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que o excesso de velocidade, aliado à negligência quanto às condições climáticas e da pista, constitui culpa grave, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
HARMONIA ENTR O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CONDUTOR MENOR. RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA.
TRANSPORTE DE CORTESIA
.

DANOS CAUSADOS AO TRANSPORTADO. DOLO OU
CULPA GRAVE
. SÚMULA 145/STJ. DESPESAS DE TRATAMENTO E LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULATIVIDADE. PROVA. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...) 6. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente" (REsp 577.902/DF, 3a Turma, de minha relatoria, DJ de 28/08/2006). 7. "
No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave" (Súmula 145/STJ). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem - soberano na análise dos fatos e provas dos autos - aferiu
a culpa grave do menor que conduzia o veículo, na medida em que: (i) empreendia ao automóvel velocidade de 90 Km/h, quando o permitido no local era de 60 Km/h; (
ii
) apresentava visível despreparo para a direção de veículos, atuando de forma alheia à prudência que se deve ter em dias de chuva e em curvas acentuadas
; (
iii
) ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente
. (...) 15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.” (STJ. REsp n. 1.637.884/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/2/2018,
DJe
23/2/2018) (
g.n
.)

Por oportuno, vale destacar que a eventual má conservação da rodovia, por si só, não seria suficiente para elidir a culpa do Condutor, uma vez que, se a estrada não estava em boas condições de circulação, como alegado, maior deveria ser a cautela do motorista, de modo que a existência de buracos não exclui automaticamente o nexo causal, mas agrava a imprudência do condutor que decide imprimir velocidade superior à permitida, mesmo nas condições adversas alegadas, assumindo o risco pelo resultado.

Diante disso, tenho que a conduta de
ARI NOGUEIRA
ultrapassa a alegada “culpa leve” como quer fazer crer o Apelante, pois trafegar acima do limite legal sob chuva e em pista esburacada configura, à toda evidência, imprudência
manifesta do motorista, preenchendo o requisito da Súmula 145 do STJ para o dever de indenizar no transporte gratuito.

Por sua vez,
é cediço que
a
absolvição criminal por insuficiência de provas
não vincula o juízo cível
(
a
rt. 935 do CC)
, como alega a recorrente, tendo em vista que a
responsabilidade civil
se contenta
com a preponderância das provas,
sendo que,
in
casu
,
o descumprimento do dever objetivo de cuidado pelo motorista restou cabalmente demonstrado.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL
. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 SO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "
a absolvição no juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor
." (
AgInt
no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023.). 2. Rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a responsabilidade do agravante pelos danos morais, requer o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.197.506/SC, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17/6/2024,
DJe
19/6/2024) (
g.n
.)

Também não deve prosperar o argumento de que a proibição interna de caronas romperia o nexo causal, uma vez que, sob a ótica dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele:

“
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;

(...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
.
”

Ora, evidentemente, a existência de uma ordem interna proibitiva é um fato que a vítima não tem como conhecer e, portanto, não descaracteriza a relação de preposição aparente, ao passo que a responsabilidade do empregador decorre do risco inerente à sua atividade econômica, que, ao colocar um veículo em circulação, assume os riscos dos danos que seus prepostos possam causar a terceiros, no exercício ou em razão de suas funções.

Diante disso, o descumprimento de normas administrativas da empresa deve ser tratada como matéria
interna
corporis
, irrelevante perante terceiros, resolvendo-se no âmbito do direito de regresso contra o empregado - o que já foi assegurado na lide secundária, com a denunciação à lide do condutor
ARI NOGUEIRA
, sendo certo, ademais, que a oportunidade do ilícito só existiu porque o motorista detinha a posse do veículo para fins laborais, configurando a responsabilidade da empresa pelo risco da atividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - EXAME - FATOS NARRADOS NA EXORDIAL -
DANOS CAUSADOS POR EMPREGADOS, SERVIÇAIS E PREPOSTOS - EXERCÍCIO DO TRABALHO OU EM RAZÃO DELE - EMPREGADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INCISO III DO ARTIGO 932 DO CC
. 1. A legitimidade passiva cabe ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão inaugural, a ser examinada com base nos fatos narrados na exordial. 2.
A teor do disposto inciso III do artigo 932 do Código Civil, é objetiva a responsabilidade do empregador pela reparação civil dos danos eventualmente causados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele
.” (TJMG. AC 03446278720128130024, 15a Câmara Cível, rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 06/07/2023, p. 11/07/2023) (
g.n
.)

Assim, devidamente comprovada a culpa grave do condutor do veículo no evento danoso, evidencia-se a responsabilidade solidária e objetiva da empresa proprietária e empregadora
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
, nos
termos dos
arts
. 932, inciso III, e 933 do Código Civil, para indenizar os danos sofridos pela apelada, não havendo que se falar em rompimento do nexo causal por alegada desobediência a normas internas que proibiam a concessão de caronas.

N
o que tange ao
quantum
da reparação moral, fixada em R$ 40.000,00, tenho que o montante se revela moderado e até inferior aos parâmetros de 300 a 500
salários-mínimos

mantidos
pelo STJ para casos de morte
como o presente
.

Todavia, a
nte a inexistência de recurso da parte autora para majoração, deve o valor ser mantido em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, s
obre o pensionamento mensal de 2/3 do
salário-mínimo
, a dependência econômica entre companheiros é presumida pela jurisprudência, dispensando prova de renda formal
,
devendo
“
o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
” (STJ, REsp n. 1.677.955 RJ)
.

Desse modo,
n
a falta de comprovação de rendimentos maiores, o salário mínimo é a base correta,
assim como o
termo final em 75 anos harmoniza-se com a expectativa de vida média apurada pelo IBGE
à época
do óbito

(
“
Em 2015, esperança de vida ao nascer era de 75,5 anos
”
, acesso em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9490-em-2015-esperanca-de-vida-ao-nascer-era-de-75-5-anos
)
, não havendo razões para reforma
da sentença também neste ponto.

Nesse sentido:

“(...)
O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro
. Precedentes.” (
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.952.954/DF,
rel.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
24/11/2025, DJEN
0
3/12/2025)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os
recurso
s
de apelação interposto
s
por
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
e
ARI NOGUEIRA
, mantendo
incólume

a sentença
vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, restando suspensa, contudo, a exigibilidade deste acréscimo
em relação ao
litisdenunciado
,
uma vez que beneficiário da justiça gratuita (
art. 98, § 3o, do CPC
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026